Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM DELES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA SOMENTE NO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIÁVEL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSO SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DO RÉU ANTÔNIO PROVIDO. RECURSO DO RÉU VICTOR DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa por fotografia na fase de inquérito, não confirmado por reconhecimento pessoal, com as formalidades previstas em lei, seja na seara policial seja em juízo, é inservível, por si só, para amparar um decreto condenatório.
2. Considerando que o réu não foi preso em flagrante, não foi apreendido o bem subtraído em seu poder, não foi reconhecido pessoalmente, não constando dos autos, portanto, prova independente para corroborar o reconhecimento fotográfico, é de rigor a sua absolvição.
3. A apreensão e a perícia do armamento mostram-se dispensáveis para a configuração majorante do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. Tratando-se de condenações oriundas de processos distintos, a competência para unificação das penas e reconhecimento de eventual continuidade delitiva, entre o crime destacado nestes autos e nos demais, é do Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execução Penal.
5. Recurso do réu ANTÔNIO provido. Recurso do réu VICTOR desprovido.